Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701322-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOURTH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: WILSON LUIS DOS SANTOS D E C I S Ã O O comprovante acostado em ID 19171701 não corresponde à guia de preparo de ID 19171700. Confiro o prazo de 48 horas ao recorrente para apresentar o correto comprovante de pagamento do preparo, recolhido dentro do prazo legal, sob pena de deserção. Assinalo que não está se conferindo novo prazo para pagamento. (e) Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito